Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IRANY PALHARES MIRANDA em face da r. decisão proferida que, nos autos de ação da Ação de Busca e Apreensão em alienação fiduciária movida pela recorrida AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra o agravante, determinou a realização de providências e estabeleceu pena de multa pelo descumprimento, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos de ID 109359072, fls. 67/77, e ID 109359081, fls. 80/90, notadamente quanto a revogação da liminar. Isso porque, a notificação extrajudicial do requerido foi demonstrada pelo autor no ID 98818101 - Pág. 2 - fl. 22, cuja correspondência foi enviada para o endereço constante do contrato, em observância ao artigo 2o, §2o, do DL 911/1969, tendo a parte autora realizado o protesto do título (ID 105075083 - fl. 58/59). Com relação ao pedido de postergação de apreciação (ou melhor, cumprimento) do pedido liminar, sob o fundamento dos problemas econômicos gerados pela pandemia de COVID-19, inexiste amparo legal para a dilação pretendida. Quanto às demais alegações e requerimentos formulados pela parte ré, deixo de apreciá-los por ora, porquanto a resposta do devedor fiduciante somente é cabível após a execução da decisão liminar. Inteligência do artigo 3o, §3o, do DL 911/1969. Noutro lado, não obstante a juntada da procuração de fl. 78 (ID 109359074), verifico que não preenche os requisitos previstos em lei para ser considerada válida. Nos termos do art. 692 do Código Civil, “o mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código”. Por sua vez, dispõe o art. 654, § 1o, do mencionado Codex que “o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.”. Examinando o instrumento de fl. 78 (ID 109359074), verifico não constar a qualificação completa do requerido/outorgante, estando ausente a indicação do estado civil e profissão. Também não foi juntado o comprovante de endereço. Desse modo, o instrumento de mandato de fl. 78 (ID 109359074) não se mostra válido, sendo necessária a sua regularização. Ante o exposto fica o requerido intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada aos autos de nova procuração, na qual deverá conter a qualificação completa da outorgante. No mesmo prazo também deverá ser juntado aos autos o comprovante de endereço atualizado. A inércia da parte ou o descumprimento ensejará a declaração de ineficácia dos atos postulatórios já realizados, com exclusão das manifestações. Outrossim, o causídico incorrerá nos termos do §2o do art. 104 do CPC. Na oportunidade, deverá juntar os documentos necessários à demonstração da hipossuficiência econômica (declaração de imposto de renda do último exercício e extratos bancários dos últimos três meses), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Regularizada a representação processual pela parte ré, indique a parte ré a localização do veículo, tendo em vista que pelo Princípio da Colaboração, como a parte já tomou conhecimento da lide, não se justifica a realização de diligências infrutíferas, se a parte pode indicar o local do bem. Assim, deverá a ré indicar o paradeiro do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 5% sobre o valor da causa, art. 81 CPC. Verificou-se a ausência de preparo recursal, razão pela qual, mediante despacho constante no ID 35093989 - Pág. 1, esta Relatoria determinou, em conformidade com as normas do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, que o Agravante procedesse com o recolhimento do valor em dobro ou comprovasse a concessão do benefício na origem. Por meio da petição de id 30508027 - Pág. 1 o Agravante postula prazo para apresentação de documentos que comprovariam a alegada hipossuficiência. É a suma dos fatos. O recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo, tal como determinado no despacho de ID 30094143. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil: "Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5.o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o." Conforme esclarecido no Despacho de id 35093989 – p. 1, o pedido de gratuidade se encontrava pendente de apreciação na instância de origem, de modo que se tratando de recurso relativo a outra matéria, distinta da pretensão de concessão do benefício, caberia ao agravante recolher o devido preparo em dobro ou comprovar o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância. Atente-se que não foi determinada a comprovação da hipossuficiência alegada. A manifestação do agravante nos termos da petição de id 30508027 desatende por completo o disposto no §4o do art. 1007 do CPC, devidamente esclarecido pelo despacho de id 35093989. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. Ante o exposto, com base no art. 1.011, inciso I, e no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator